Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização por perda total do veículo pressupõe a transferência do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus. O art. 786, do CC, dispõe que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
2. O pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro, na medida em que tal fato tornaria inócuo e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva.
3. A seguradora não pode condicionar o pagamento da cobertura securitária à quitação dos débitos imputados ao segurado, à entrega de documentos e à baixa de gravames. A entrega de documentação e a quitação de débitos só podem ser exigidas após o pagamento da indenização securitária.
4. No que diz respeito à correção monetária, tratando-se de dano material, deve ser tomado como termo inicial a data do efetivo prejuízo, nos termos do Enunciado no 43, da Súmula do STJ.
5. Apelo não provido.